Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime praticado por militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), equipare-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, conforme artigo 12 do Código Penal Militar.
2. O fato de estar o acusado ou vítima prestando serviço, de folga ou de férias é indiferente para a definição do crime militar “ratione personae”, sendo da Justiça Militar do Distrito Federal, a competência para julgar o delito imputado ao apelante, nos termos do artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, pelas palavras firmes e uniformes da vítima e da testemunha, bem como que a intimidação sofrida foi suficiente para incutir-lhe temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.